Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-14.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0015395-14.2010.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK REP. POR CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUC, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUK APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUK, ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK REP. POR CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUC D E C I S Ã O A decisão de ID 47380559 não conheceu o recurso do ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK e determinou o retorno dos autos, após a preclusão, para julgamento do recurso do BANCO DO BRASIL S.A. No entanto, trata-se de ação, em fase de conhecimento, que versa sobre a cobrança de diferenças correspondentes aos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I, razão pela qual o feito deve permanecer suspenso, consoante decisão de ID 8740458, até o julgamento do Recurso Extraordinário 591.797/SP (Tema 265) ou decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal. Isto posto, determino o sobrestamento do feito. Publique-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator